Tribunal: STF
Processo: ARE 811731
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2014-06-24
Data de publicação: 2014-06-24

Ementa:
Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Recurso extraordinário protocolado antes do julgamento dos embargos infringentes, sem posterior ratificação. Extemporaneidade. 3. Ausência de razões novas. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.